Tribunal: TJMT
Processo: 1003564-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003564-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO - CPF: 017.706.155-39 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SINOP MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DECLEI SALETE DE OLIVEIRA - CPF: 001.491.271-62 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003564-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – INJÚRIA – AMEAÇA – PRISÃO PREVENTIVA – VIOLAÇÃO ÀS MEDIDAS DEFERIDAS EM FAVOR DA VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO VIOLADO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
–
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado restringir a liberdade do cidadão, desde que demonstrada a real necessidade da adoção da medida extrema.

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, “
ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória
” (STF. HC 200415-RS. DJe: 28/6/2021).

Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva quando justificada no desrespeito à prévia determinação judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, especialmente pela insuficiência das cautelares alternativas para assegurar a integridade física e psíquica da ofendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003564-21.2022.8.11.0000

PACIENTE: FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Fábio Leandro da Cruz Pinheiro
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06 [descumprimento de medida protetiva de urgência], art. 140 [injúria] e art. 147 [ameaça], ambos do Código Penal.

A defesa sustenta que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que a prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública; contudo, argumenta ser suficiente a aplicação de medidas mais brandas, especialmente pelos bons predicados por ele ostentados, além de residência fixa e trabalho lícito.

Afirma que não houve o descumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, dado que
Fábio
foi intimado por edital, o que impossibilitou seu efetivo conhecimento do teor da decisão judicial.

Ao final, invocando o princípio da homogeneidade, requer a revogação da prisão cautelar; subsidiariamente, almeja a substituição do claustro preventivo por cautelares alternativas.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 119994466).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 120397997).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 121384972).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1003564-21.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Fábio Leandro da Cruz Pinheiro
foi preso em flagrante, no dia 19/2/2022, por ter, em tese, praticado o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, injúria e ameaça contra sua ex-companheira, Declei Salete de Oliveira Pinheiro.

Na audiência de custódia, o juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, fundamentando-se na garantia da ordem pública e na necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima.

Posteriormente, a defesa apresentou pedido de revogação do claustro, que foi indeferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos:

“(...)
Em análise aos autos, inexistem elementos novos, hábeis a modificar a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva (ID 76842838), por estarem presentes as circunstâncias autorizadoras previstas nos artigos 312 e 313, ambos do CPP.

Pelo que se depreende do feito, o autuado foi preso em flagrante delito por supostamente praticar as condutas previstas no artigo 24-A, da Lei 11.340/06 e nos artigos 140 e 147 c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/06.

Quanto à alegação de que o autuado não foi efetivamente intimado sobre o deferimento das medidas protetivas de urgência, por ter sido intimado por edital, consigne-se que o autuado, em seu interrogatório perante à autoridade policial (ID 76829590), disse ter conhecimento das medidas protetivas de urgência (MPU).

Além disso, a intimação por edital do deferimento das MPU é válida para caracterizar a prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/06, conforme dispõe o enunciado 43, do FONAVID e o entendimento recente do Tribunal de Justiça deste Estado.

Vejamos: (...)

Ressalte-se que, no presente caso, a custódia provisória está motivada na garantia da ordem pública, diante da necessidade de evitar a prática de novos crimes e, ainda, na necessidade de assegurar a integridade física e psíquica da vítima, pois descumpriu medidas protetivas fixadas em favor dela nos autos 1019962-32.2021.8.11.0015, das quais foi cientificado por edital.

Outrossim,
conforme relatado pela vítima nos autos (ID 76829586), tratam-se de fatos reiterados, pois já foi agredida anteriormente pelo autuado
, o que a levou a solicitar as medidas protetivas de urgência, bem como que o autuado, em descumprimento às referidas medidas protetivas, após a ingestão de bebida alcoólica e sob o efeito de drogas, ainda ameaçou a mulher em situação de violência doméstica, cujas circunstâncias denotam fator de risco de violência potencialmente letal e reforçam a possibilidade real da prática de delitos mais graves contra a mulher em situação de violência doméstica, gerando o estado de liberdade do acusado perigo concreto à vida e à integridade física e psicológica da vítima (STJ. HC 617.008/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020).

Consigne-se, também, que se trata de situação de reiteração criminosa, pois o autuado possui ação penal em trâmite nesta Comarca
(PJE n. 0009918-39.2019.8.11.0015).

Não obstante os argumentos defensivos de que o autuado possui as condições pessoais favoráveis para responder em liberdade, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, referidas condições não têm o condão de lhe assegurar o direito à liberdade, quando presentes motivos que recomendem a manutenção da prisão, como no caso dos autos. A propósito: (...)

Vale ressaltar, ainda, que as medidas cautelares diversas da prisão e as medidas protetivas de urgência, por si sós, demonstram-se, no presente caso, insuficientes a salvaguardar a instabilidade e intranquilidade social, pois o estado de liberdade do autuado gera perigo concreto à integridade física e emocional da vítima, não possuindo ele condições de aguardar o trâmite processual em liberdade, conforme acima mencionado.

Posto isso, em consonância com o parecer do Ministério Público, e por não ter ocorrido fato novo (CPP, art. 316), INDEFIRO o pleito de revogação da prisão formulado por FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO
”.

A decisão que decretou a custódia preventiva do paciente está revestida de fundamentação idônea, dado que se ampara no
recente
descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima.

Na esteira do STF, é viável a decretação do claustro preventivo ante a violação de medida protetiva
[1]
, mesmo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça
[2]
.

A defesa sustenta que
Fábio
não tinha efetivo conhecimento do teor da decisão judicial que impôs medidas protetivas em favor da vítima, Declei, uma vez que foi intimado por edital.

Todavia, os elementos constantes nos autos demonstram o contrário. Ao ser ouvido na delegacia, o paciente afirmou que tinha conhecimento de que a vítima havia solicitado as medidas de proteção em outra ocasião, conforme se extrai de seu depoimento,
in verbis
:

“(...)
Que se relacionou com a vítima por cerca de 3 anos e não possuem filhos do relacionamento; Que era usuário de drogas do tipo pasta base, mas atualmente somente ingere bebida alcoólica; Que possui antecedente por furto, quando era usuário de drogas; Que relata que não possui telefone e estava residindo com a vítima no endereço supracitado, em casa alugada, e que haviam voltado a se relacionar há cerca de um mês; Que sobre os fatos, relata que na noite de ontem, 19/02/2022, o interrogando afirma que ingeriu pinga e cerveja e ficou alcoolizado, e quando retornou para a casa, a vítima não gostou e mandou o interrogando ir embora; Que havia dito para a vítima que não iria mais beber, quando retornaram a se relacionar; Que o interrogando disse que iria pegar suas coisas pessoais, porém a vítima mandou sair; Que o interrogando saiu da casa e, mais tarde, voltou para pegar suas coisas e a vítima informou ter chamado a polícia;
Que o interrogando afirma que tinha conhecimento que a vítima havia solicitado as medidas protetivas em uma outra ocasião de violência doméstica, porém nega que tenha recebido a decisão judicial
; Que o interrogando nega ter ameaçado matar a vítima; Que nega que tenha entrado na casa sem autorização da vítima; Que a Polícia Militar prendeu o interrogando no quintal da vítima, e após o conduziu até esta Delegacia
” (
sic
- id.

120397997 - Pág. 35/36).

No mesmo sentido é a declaração da ofendida, que asseverou que
Fábio
tinha conhecimento das medidas deferidas em seu favor: “
Que possuiu um relacionamento com o suspeito FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO por 4 anos e há 8 meses estão separados; Que relata ter se separado do suspeito em razão de sofrer violência doméstica; Que, em novembro de 2021, relata que foi agredida pelo suspeito e requereu as medidas protetivas de urgência deferidas pela justiça no processo no 1019962-32.2021.8.11.0015; Que, nesta data de 19/02/2022, por volta 18:40h, a declarante afirma que chegou em sua residência no endereço supracitado e se deparou com o suspeito no interior dela somente de cueca, dizendo querer conversar com a declarante; Que perguntado como o suspeito adentrou o imóvel, relata que ele entrou por uma abertura existente no banheiro, sem autorização da declarante, e sem arrombar a casa;
Que a declarante imediatamente o mandou embora, dizendo que não queria conversar, e que chamaria a Polícia se assim ele não fizesse;
Que afirma que o suspeito tem conhecimento das medidas protetivas existentes
, e saiu da casa naquele momento
; Que acionou a Polícia Militar, a qual não localizou o suspeito, que se havia se evadido; Que passado cerca de 20 minutos, o suspeito retornou até a residência da declarante, visivelmente embriagado e sob efeito de drogas, e a declarante ao vê-lo correu para o interior de sua casa e trancou a porta, onde ligou novamente para a Polícia; Que o suspeito ficou batendo na porta e dizia que queria voltar com o relacionamento com a declarante, não aceitando o término da relação; Que diante da negativa da declarante, o mesmo começou a ficar nervoso e ofender a declarante de "prostituta, vagabunda", dizendo que a declarante tem "outros machos";
Que após, passou a ameaçar a declarante, dizendo que irá perdê-la somente para a morte
;
Que a declarante terá uma morte triste; que irá matá-la queimada
; Que a Polícia Militar chegou ao local e prendeu o suspeito na garagem da residência da declarante; Que a declarante afirma que o suspeito é alcoólatra e usuário de crack; Que também já foi preso por outros crimes, sendo um homicídio na Bahia e furto de loja em Sinop; Que teme que o suspeito consume suas ameaças, e
relata que mudou-se de casa recentemente para se esconder do suspeito, mas ainda assim ele a encontrou
; Que deseja representar criminalmente em desfavor do suspeito pelos crimes de injúria e ameaça
”
[3]
.

Não vislumbro nenhuma ilegalidade quanto à intimação mediante edital, em virtude de ela ser autorizada pelo art. 392 do CPP.

Outrossim, as declarações dos envolvidos convergem no sentido de apontar que o paciente
tinha ciência
da determinação judicial.

Em relação às medidas cautelares alternativas, não vislumbro como suficientes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, especialmente no ponto em que ela menciona que mudou de residência com o intuito de se esconder do suspeito, que, ainda assim, a encontrou.

Acerca dos bons predicados ostentados pelo paciente, como é sabido, “
eventuais condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituírem a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
”
[4]
.

No que se refere à violação do princípio da homogeneidade, como mencionado pela c. Procuradora de Justiça, não há falar em antecipação de pena na medida em que a prisão preventiva se embasa em pressupostos específicos,
in casu
, o resguardo da integridade física e psicológica da vítima, neste sentido:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade
”
[5]
.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
DENEGO

a ordem impetrada em favor de
Fábio Leandro da Cruz Pinheiro
.

É como voto.

[1]
STF. AgReg no
Habeas Corpus
n. 207.756-CE. Relatora Ministra Cármen Lúcia. DJe: 23/11/2021.

[2]
STJ. EDcl no AgRg no RHC 157801 / BA. Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. DJe: 11/3/2022.

[3]
Id n. 119842451 - Pág. 83/84.

[4]
STJ. RHC 152197 / RJ. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 24/9/2021.

[5]
STJ. AgRg no HC 720221 / SP. Relatora Ministra Laurita Vaz. DJe: 3/3/2022.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022